Tribunal: TJDFT
Processo: 0004082-50.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004082-50.2015.8.07.0011 RECORRENTE: MARCÍLIO FREITAS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DISPARO DE ARMA DE FOGO NA BOCA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível falar em desclassificação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal grave. 2. Não há se falar em exclusão da valoração negativa das consequências do crime, bem como da culpabilidade, quando amparadas em fundamentação concreta e idônea. 3. O motivo fútil está configurado quando o réu efetua disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima apenas porque a ordenou calar a boca e não foi prontamente atendido. 4. A atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, necessita de conduta comissiva apta a diminuir as consequências do ato, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. A possibilidade da detração, com consequente mudança do regime prisional, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei de Execução Penal. 6. A condenação por dano moral, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva, o que não ocorre na hipótese dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que as circunstâncias judiciais referentes ao resultado obtido pela prática do crime e às suas consequências já se encontram presentes no próprio tipo penal, razão pela qual entende que a pena-base não deve ser majorada por esses aspectos; b) artigo 65, inciso III, alínea “b”, do CP, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a atenuante, diante da existência de elementos comprobatórios de que teria agido de todas as formas que estavam a seu alcance para minorar ou reduzir os danos causados por sua conduta; e c) artigos 33, § 2o, alínea “c”, do CP, e 387, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Penal, afirmando que não deveria ter sido arbitrado o regime semiaberto, porquanto já teria cumprido mais da metade da pena imposta em regime fechado (prisão provisória). Sustenta que caberia a detração da pena já cumprida para a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, bem como a readequação da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Andrew Fernandes Farias, OAB/DF 31.584 (ID 18395166). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “b”, ambos do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, do CP, e 387, inciso IV, e § 2o, do CPP. A uma, porque quanto à detração da pena, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar autoriza a fixação de regime mais brando” (AgRg no REsp 1901196/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. E, a duas, porque, quanto ao valor da indenização, restou assentado no acórdão vergastado que “O valor mínimo de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) fixado pelo d. magistrado sentenciante, a título de reparação pelos danos morais, mostra-se apropriado e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Da análise dos autos, verifica-se que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo em seu rosto, mais precisamente na boca, ocasionando o corte da língua, a perda de diversos dentes e perda de parte da gengiva, sendo necessária nova cirurgia para enxerto de pele e tecido. Tal fato, por óbvio, é diferente dos casos rotineiramente examinados e para os quais o quantum indenizatório é reduzido. Na hipótese dos autos, é inegável o abalo sofrido pela vítima, que por uma futilidade, experimentou lesão grave em seu rosto e que implicou em uma série de cirurgias para que recuperasse as suas feições e, quiçá, a auto estimada retirada por seu ex-companheiro” (ID 20965349). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Andrew Fernandes Farias, OAB/DF 31.584 (ID 18395166). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027